Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-36.2016.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001921-36.2016.8.14.0044

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANILSON SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público objetivando a reforma da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado em acolhimento ao pleito defensivo fundado na clemência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu, em quesito genérico, é manifestamente contrária às provas dos autos, diante da existência de provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.225.185 (Tema 1087), “é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”.

4. Outrossim, o Pretório Excelso estabeleceu que “o Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos”.

5. Na espécie, não se vislumbra afronta aos preceitos constitucionais e às circunstâncias fáticas dos autos que justifique a realização de novo Júri, pois o pedido de clemência foi requerido pela defesa em plenário e apresenta respaldo na prova dos autos e na equidade, o que satisfaz o controle judicial obrigatório, autorizando a manutenção da sentença penal absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Segundo entendimento fixado pelo STF, é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Embora tenham os jurados respondido afirmativamente aos dois primeiros quesitos (materialidade e autoria), mostra-se pertinente a absolvição com fundamento no quesito genérico, porquanto a defesa cuidou de apresentar em plenário o pedido de absolvição por clemência”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”, CP, art. 121, § 2º, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE 1225185, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.169.791/PE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que absolveu Ivanilson Santa Brigida de Oliveira do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença proferida em sessão do Tribunal do Júri (ID 9790120).

Em razões recursais, o apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois a despeito da soberania dos veredictos, existem provas suficientes de que o apelado conduziu veículo automotor sob influência de bebida alcoólica e atropelou a vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas no acidente, ressaltando que embora os jurados tenham reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, responderam positivamente ao quesito genérico de absolvição por clemência em contrariedade ao arcabouço probatório produzido nos autos.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para anular o julgamento, a fim de que o réu seja submetido a novo Júri, com fundamento no art. 593, III, d), do CPP (ID 9790122).

O apelado apresentou contrarrazões recursais aduzindo que em sessão plenária inicialmente foi requerido a desclassificação da imputação de homicídio doloso para culposo por ausência de dolo eventual, e ao final dos debates a defesa pleiteou a absolvição por clemência, sustentando, no ponto, a inexistência de nexo causal entre a conduta e o resultado, pois a morte da vítima não resultou do atropelamento e sim por ser portador de diabetes tipo 2, condição que inviabilizou a realização dos procedimentos necessários após o acidente.

Ao fim, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença penal absolutória emanada pelo Tribunal do Júri (ID 9790172).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo provimento do recurso, a fim de submeter o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 12813820).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu IVANILSON SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 121, §2º, III, do Código Penal, com fundamento no art. 593, III, d), do CPP.

O apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, proferida na sessão do Tribunal do Júri, foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois existem provas suficientes de que o apelado conduziu veículo automotor sob influência de bebida alcoólica e atropelou a vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas no acidente.

Ressalta que embora os jurados tenham reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, responderam positivamente ao quesito genérico de absolvição por clemência, em contrariedade ao acervo probatório constante nos autos, pugnando pela anulação do julgamento, a fim de que o réu seja submetido a novo Júri.

Em sentido contrário, o apelado aduz que em sessão plenária foi formulado pedido inicial de desclassificação da imputação de homicídio doloso para culposo por ausência de dolo eventual, e ao final dos debates a defesa pleiteou a absolvição por clemência prevista no art. 483, III, do CPP, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre a conduta e o resultado.

No ponto, salienta que a morte da vítima não resultou do atropelamento e sim por ser portador de diabetes tipo 2, condição que inviabilizou a realização dos procedimentos necessários após o acidente, destacando o acerto da decisão dos jurados, proferida em consonância com a jurisprudência pacífica da Suprema Corte.

Assentada a linha argumentativa desenvolvida no recurso, registro que a pretensão do recorrente demanda, necessariamente, incursão na jurisprudência atualizada do Pretório Excelso acerca da questão em discussão.

Neste particular, destaco que a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral quanto à “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (Tema 1087).

Por ocasião do julgamento do mérito do
ARE 1.225.185
, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de julgamento, conforme ementa transcrita a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo pleito defensivo fundado na clemência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e
(ii)
estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos.

4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri.

5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento.

6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal
ad quem
, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 483, § 2º, e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 142621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2017.

(
ARE 1225185
, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 13-12-2024 PUBLIC 16-12-2024).

Nota-se que a primeira questão em discussão teve por objetivo definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo diante da divergência que existia na jurisprudência do STF e do STJ sobre o tema.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal adotou, como razão de decidir, o entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos.

Por conseguinte, restou fixada a tese de que
“é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”.

Nesse espeque, em juízo de admissibilidade recursal,
conheço da apelação interposta pelo Ministério Público com fulcro no art. 593, III, d), do CPP.

Ultrapassada essa questão,
passo à análise do mérito recursal.

Na temática debatida no julgamento do ARE 1.225.185, a segunda questão em discussão pretendeu “estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória”, tendo a Suprema Corte definido a
ratio decidendi
com base na premissa de que “o art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento”.

Em consequência, a tese foi fixada no sentido de que
“o Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos”.

Desta feita, nos moldes da tese fixada pelo STF no ARE 1225185, o pedido de absolvição por clemência deve ser expressamente arguido na sessão plenária e devidamente registrado em ata de julgamento.

No caso em exame, o apelado aduziu em contrarrazões recursais que na sessão do Tribunal do Júri a defesa suscitou a desclassificação da imputação de homicídio doloso para culposo por ausência de dolo eventual, e ao final dos debates formulou pedido de clemência, tese acolhida pelos jurados.

Sem embargo, verifico que a ata da sessão de julgamento não registrou de forma pormenorizada as teses sustentadas pela defesa, limitando-se a indicar o seguinte:

“Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente deu a palavra ao Advogado do réu, tendo este produzido a defesa, das
10h27 às 10h59.
Em seguida, o MM. Juiz perguntou à Sra. Promotora de Justiça se iria usar da faculdade da réplica, no que respondeu que SIM, usando a palavra das
10h59 às 11h02.
Após, a defesa, na tréplica, usou da palavra das
11h02 às 11h10.
O MM. Juiz Presidente perguntou aos Jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se necessitavam de alguns esclarecimentos. Obtendo a resposta de que estavam habilitados a julgar e dispensavam mais esclarecimentos, passou o MM. Juiz Presidente a ler e explicar os quesitos formulados, consultando as partes se tinham impugnações, requerimentos ou reclamações a fazer quanto à redação deles, obtendo do Ministério Público e da Defesa a resposta de que não têm qualquer impugnação, requerimentos ou reclamações a apresentar com referência ao questionário, ficando a partir deste momento precluso o direito de qualquer reclamação.” (ID 9790120, pág. 1)

Apesar disso, constata-se que os debates orais apresentados em plenário foram gravados em mídia audiovisual e disponibilizados nos autos, em atenção a
Recomendação nº 94/2021 do Conselho Nacional de Justiça
, de maneira que, ainda que o precedente vinculante consigne a necessidade de registro em ata, tem-se que a existência de gravação audiovisual do julgamento supre a ausência de registro escrito, porquanto permite a identificação clara das teses defensivas sustentadas em plenário, devendo prevalecer os princípios da efetividade e instrumentalidade processual, sob pena de violação ao direito pleno de defesa assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, a), CF).

Com efeito, extrai-se dos registros audiovisuais da sessão do Tribunal do Júri as teses suscitadas pela defesa em plenário, inclusive a absolvição por clemência, conforme resumo reproduzido a seguir:

[1ª TESE] Em plenário, a defesa sustentou que o réu não agiu com dolo eventual, mas sim com culpa, requerendo a desclassificação da imputação de homicídio doloso para o crime culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Argumentou que, embora tenha havido ingestão de bebida alcoólica, não se comprovou que o acusado dirigia em alta velocidade ou que tenha assumido o risco de causar a morte.

Destacou, ainda, que a vítima era portadora de diabetes tipo 2, condição que comprometeu sua recuperação e contribuiu diretamente para o óbito por septicemia, fragilizando o nexo causal entre a conduta e o resultado.

[2ª TESE]

Subsidiariamente, invocou a clemência dos jurados, ressaltando o sofrimento do réu e a ausência de intenção homicida, apelando ao juízo de valor do Conselho de Sentença para absolvê-lo com base em critérios de humanidade e justiça.

Enfatizou que, mesmo diante da comprovação da materialidade e da autoria, o Tribunal do Júri possui legitimidade para absolver com fundamento na clemência prevista no art. 483, III, do CPP. (ID 9790130 - mídia)

Destarte, embora seja cabível o recurso de apelação com base no artigo 593, III, d), do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal não pode determinar novo júri quando tiver ocorrido a apresentação de tese conducente à clemência do acusado, compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do STF e com as circunstâncias fáticas dos autos, e esta for acolhida pelos jurados, como ocorreu na espécie.

Importante consignar que no voto do Ministro Edson Fachin restou assentado que “não é possível, portanto, que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão”.

No caso concreto, observo que a despeito do reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, o réu IVANILSON SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA foi absolvido, em quesito genérico, do crime de homicídio qualificado, conforme consignado no Termo de Votação (ID 9790119, pág. 6-7), e na sentença absolutória (ID 9790120, pág. 3).

Não obstante, a decisão não pode ser considerada contrária à prova dos autos, uma vez que foi sustentado pela defesa, em plenário, pedido de clemência, fundado na inexistência de nexo causal entre a conduta e o resultado, sendo ressaltado, no ponto, que a morte da vítima resultou de doença preexistente (diabetes tipo 2), condição que inviabilizou a realização dos procedimentos necessários após o acidente.

Outrossim, a defesa do acusado, antes da sessão do Júri, comprovou a existência de condição de saúde preexistente ao acidente, através da juntada de cópia do prontuário individual do Programa Saúde da Família do Sistema Único de Saúde, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Primavera/PA, e do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus (MS-HIPERDIA) da vítima Sebastião Costa de Sousa (ID 9790100, págs. 1-11 e ID 9790101, págs. 1-6).

Desse modo, não se vislumbra afronta aos preceitos constitucionais e às circunstâncias fáticas dos autos que justifique a realização de novo Júri, pois a clemência foi requerida pela defesa em plenário, e tem respaldo na prova dos autos e na equidade, o que satisfaz o controle judicial obrigatório.

Em arremate, confira-se a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 1225185 (Tema 1087), retratada no aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROVOCAR ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. CLEMÊNCIA. TESE LEVADA A DEBATE EM PLENÁRIO PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor que resultou da interpretação das provas feita pelo corpo de jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

2. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.087, determina que "[o] Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos".

3. No caso dos autos, a defesa sustentou em plenário duas teses defensivas: (i) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da acusada e o resultado (aborto); e (ii) a absolvição por clemência.

4.
Dessa forma, embora tenham os jurados respondido afirmativamente aos dois primeiros quesitos (materialidade e autoria), mostra-se pertinente a absolvição com fundamento no quesito genérico, porquanto a defesa cuidou de apresentar em plenário o pedido de absolvição por clemência.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no REsp n. 2.169.791/PE
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso ministerial
, mantendo a sentença penal absolutória emanada pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/07/2025